Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714291-05.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ JACOB SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA DOS SANTOS SAMPAIO D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar apontada nas contrarrazões de ID no 52687262, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator